Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA. VALOR DE AQUISIÇÃO POR CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RISCO DE DEMOLIÇÃO. ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. IRRELEVÂNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, devendo ser revogado o benefício concedido na sentença se houver elementos nos autos que infirmem a alegação. O valor da causa, nas ações em que se persegue tutela jurisdicional para obstar a demolição de construção irregular, deve corresponder ao valor do imóvel, conforme consta em contrato particular de compra e venda, por ser esse o montante que representa o bem jurídico tutelado. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pela Administração Regional, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na eventual pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal. O fato de a área ocupada pela autora estar localizada em área urbana de regularização não implica que todas as edificações da localidade serão regularizadas. Os honorários sucumbenciais fixados em valor irrisório podem ser alterado, de forma a garantir a proporcionalidade e razoabilidade da fixação.